Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CARGA HORÁRIA A SER DESEMPENHADA. REDUÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de ato administrativo em que o autor, aprovado e nomeado para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal busca a posse no cargo para o desempenho de carga horária de 20 horas semanais.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de impor à Administração Pública a posse de candidato aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal para o desempenho de carga horária de 20 horas semanais.
4. Legislação - A relação jurídica é de direito administrativo, relativa à carga horária do Magistério Público do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital no 5.105/2013.
III – Razões de decidir
5. A definição da carga horária a ser desempenhada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica do Distrito Federal é atribuição da Administração Pública, observada sua conveniência e oportunidade.
6. Ao Poder Judiciário não é possível adentrar na análise do mérito do ato administrativo.
7. Não há ilegalidade na conduta da Administração Pública que exige o desempenho de carga horária semanal de 40 horas para o candidato nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica porque essa carga horária está prevista na Lei que rege a carreira, no edital que regulamentou o certame, e eventual redução demanda a conveniência e oportunidade do Poder Público.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.